Tribunal: CARF
Processo: 10073.720424/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720424/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.426 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MONDAY LUNES MODAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO.
Não obedece ao princípio da proporcionalidade a exclusão da empresa do
sistema simples nacional motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima
do impeditivo, quando observada a clara intenção da empresa em regularizar
suas pendências.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Ailton Neves da Silva que conhecia do Recurso, mas
negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Curitiba/PR que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720424/2019-11
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720424/2019-11

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de indeferimento de pedido de inclusão no Simples Nacional
– SN tendo em vista a existência de débitos com exigibilidade não suspensa, nos termos
da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V, conforme Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional - TI constante nos autos.
Constam no Termo de Indeferimento – TI um débito de código de receita 1107 (Multa
GFIP) de Período de Apuração – PA 12/2013 e um débito previdenciário oriundo de
divergência GFIP x GPS de PA 13/2014
Cientificada do indeferimento de seu ingresso no Simples Nacional, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando que pagou dentro do prazo seus
débitos exigíveis conforme documentos anexados.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação e sua inclusão no Simples Nacional
em 01/2019.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o seguinte fundamento:
No caso, observa-se que o pagamento efetuado pela empresa em 31/01/2019 (fls. 18 a
19) não quitou integralmente o débito de PA 13/2014 constante no TI em pauta, pois
houve erro no cálculo dos acréscimos legais devidos.
Conforme tela de consulta de fl.23, o débito de PA 13/2014 permanecia com valor de
divergência exigível na data de consulta – em 07/11/2019, conforme tela abaixo:

Assim, como não houve a total regularização tempestiva dos débitos exigíveis, resta
correto o indeferimento da inclusão da empresa no SN.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e mantenho o
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em 2019.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário sob os seguintes fundamentos: “cientificada no dia 15/02/2019 do
indeferimento de sua Opção pelo Simples Nacional dado a um débito de código 1107 (Multa
GEFIP) de período de apuração 12/2013, já devidamente recolhidos em prazo para a devida
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720424/2019-11

inclusão no SN em 01/2019, como a seguir: 1) Guia Previdência Social recolhida em:
25/01/2019, valor R$ 629,79; 2) DARF cód 1107 recolhido em: 25/01/2019, valor R$ 1.000,00.
Ocorre que o débito referente a multa Gefip teria correção pela Selic gerando pequena diferença
não observada quando do pagamento da guia principal originando um débito de R$ 35,78
recolhidos em 20/02/2019”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A inclusão da Recorrente no Simples Nacional foi indeferida por meio do Termo
de Indeferimento da Opção pelo do Simples Nacional n° 00.09.89.45.71, de 14/02/2019, em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa.
O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17, da Lei complementar
no 123/2006 (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
I – (...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícito o indeferimento da inclusão
de contribuintes no Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa.
Entretanto, é preciso atentar para o fato de que, a recorrente reconheceu a dívida, efetuou o
pagamento em valor substancial, e somente equivocou-se ao recolher R$ 26,69 a menos, o que
representa aproximadamente 2,6% do valor total de R$ 1000,00.
Referido valor foi devidamente recolhido em 20/02/2019 acrescido de juros e
demais encargos, conforme comprovante de fl. 17.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720424/2019-11

É verdade que este CARF não tem posição unânime sobre esta questão e nem
mesmo esta 2a Turma Extraordinária, que recentemente, em dezembro de 2021, deu provimento
por maioria de votos a Recurso Voluntário cuja situação fática era semelhante à presente:
Número do processo: 13807.720283/2020-28
Turma: 2a Turma Extraordinária
Seção: 1a Seção de Julgamento
Data da Seção: 02/12/2021
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
PAGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. Não obedece
o princípio da proporcionalidade a exclusão do empresa do sistema simples nacional
motivada pelo adimplemento tardio de parcela ínfima do impeditivo, quando observada
a clara intenção da empresa em regularizar suas pendências.
Decidiu-se dessa forma por entender que é necessário não somente observar o
princípio da legalidade, mas também a proporcionalidade da medida extrema de excluir uma
empresa simples nacional ou impedir sua adesão em função de valores irrisórios, ainda mais
quando a empresa demonstra ter adimplido a maior parte da dívida. Não há dúvidas de que a
recorrente demonstrou empenho em extinguir seu débito, recolhendo a quantia de R$ 1000,00. O
módico valor de R$ 26,69 de principal só pode ser atribuído à erro no pagamento.
Cito como exemplo o Acórdão 9101-005.238 de 11/11/2020, em que o Conselho
Superior de recursos Fiscais julgou o Recurso Especial de divergência, que possui a ementa
abaixo:
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento
de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em
Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler
a um débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte
pelo Simples Nacional. Numero da decisão: 9101-005.238 Decisão: Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek
Simantob, que lhe negaram provimento. Votaram pelas conclusões as Conselheiras
Livia De Carli Germano e Amélia Wakako Morishita Yamamoto. (documento assinado
digitalmente) Andrea Duek Simantob – Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER
Demais disto, como posto pela Recorrente, o Poder Judiciário vem entendendo
pela aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e racionalidade em casos como o
presente:
“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL.
EXCLUSÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.426 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.720424/2019-11

1. Considerando as peculiaridades do caso concreto e o fato de a autora ter diligenciado
no sentido de regularizar o débito, mostrasse desproporcional o ato administrativo de
sua exclusão do Simples Nacional. 2. Remessa necessária desprovida.”
(TRF4 5007493-43.2019.4.04.7205, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP
RIOS, juntado aos autos em 07/10/2020)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. 1. A exclusão da empresa do Simples
Nacional, pelo fato de ter efetuado o pagamento do débito fora do prazo legal, porém
estando comprovada a boa-fé da empresa impetrante, bem como a ausência de prejuízo
ao erário, atenta contra o princípio da razoabilidade, devendo ser garantida sua
reintegração no programa, já que a contribuinte encontra-se em situação fiscal
regularizada.”
(TRF4 5000503-08.2020.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator ALEXANDRE
GONÇALVES LIPPEL, juntado aos autos em 19/08/2020)
Portanto, considero justificada a regularização tardia da ínfima parcelado débito
impeditivo, seguindo o entendimento dos julgados administrativos e judiciais acima citados, voto
pelo deferimento do Recurso Voluntário, reformando o Acórdão recorrido.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito dar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 65
DF CARF MF
Original